Tribunal: TJDFT
Processo: 0752130-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Ícaro Greenwich Peres Gomes Portela contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006, fixando pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1000 dias-multa. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento de circunstâncias judiciais negativas e aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a sentença valorou indevidamente circunstâncias judiciais desfavoráveis; e, (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso conste nos autos depoimento do agente de polícia colhido em juízo, gravações em vídeo e apreensões realizadas no momento do flagrante, evidenciando a prática do tráfico em comunhão de esforços com outros agentes, inclusive com envolvimento de adolescente, a autoria e a materialidade do crime restam comprovadas.

4. Se a valoração negativa da culpabilidade tenha como fundamento o concurso de pessoas, ela deve ser afastada porque não há maior ofensa ao bem jurídico tutelada, conforme jurisprudência desta corte.

5. Havendo valoração negativa da conduta social, com fundamento em atos infracionais pretéritos, ela é igualmente indevida, por contrariar jurisprudência consolidada que veda tal uso para agravar a pena de adulto.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base apenas no local de intensa traficância, desconsidera a necessidade de análise conjunta com a natureza e a quantidade da droga apreendida, sendo, portanto, insuficiente.

7. Existindo valoração negativa das consequências do delito, baseada na relação abstrata com o aumento de crimes patrimoniais, revela-se indevida, porque inerente ao tipo penal do tráfico.

8. Presentes duas causas de aumento (proximidade de escola e envolvimento de menor), aplica-se corretamente a fração de 1/5 na terceira fase da dosimetria.

9. O tráfico privilegiado é inaplicável no caso, diante da comprovação da dedicação do réu a atividades criminosas antes da maioridade, evidenciada por atos infracionais análogos ao tráfico.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 68, 29, 33, §2o, alínea “b”, 44 e 77; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, §4o, 40, III e VI, e 42; CPP, arts. 366, 385; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1958747, 1436694, 1989997, 1968528 e 1990004.